Tribunal: STF
Processo: HC 234884
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão monocrática que, proferida no âmbito do STJ, indeferiu liminarmente writ lá impetrado, porque não identificadas suficientes razões para mitigar o verbete inscrito sob a Súmula n. 691 desta Suprema Corte (eDOC 9).



    Busca a impetrante, em suma, seja deferido aos pacientes o direito de participar, por videoconferência, da audiência de instrução e julgamento presencial designada para 08.11.2023, sob a assertiva de que a condição de foragido não pode inviabilizar a sua defesa, como acompanhar os depoimentos e ser interrogado.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, ainda que em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, consideradas, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto, depreendo a existência de plausibilidade nas alegações da impetrante.



    Observo, prima facie, que o fato de os pacientes não se apresentarem à Justiça, de fato, não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência de instrução, ainda que de maneira virtual. 



    No sistema constitucional vigente, o processo penal deve ser instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 65), mormente do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), sem descurar da eficiência e da celeridade da tramitação processual.



    Sendo a audiência presencial, tem o acusado o direito de comparecer espontaneamente ao ato. Da mesma forma, o comparecimento à audiência virtual deve ser facultado ao acusado, a fim de que possa acompanhar a produção da prova oral e exercer sua defesa.



    Nessa mesma linha, menciono trecho de percuciente voto da lavra da Ministra Rosa Weber, proferido nos autos do HC 116.985/PE, julgado pela Primeira Turma (DJe 10.04.2014):



    Não se pode olvidar que o contraditório e a ampla defesa são princípios cardeais da persecução penal, consectários lógicos do due process of law. E o devido processo legal é processo pautado no contraditório e na ampla defesa, no intuito de garantir aos acusados em geral o direito não só de participar do feito, mas também de fazê-lo de forma efetiva, com o poder de influenciar na formação da convicção do magistrado. 



    Essencial à validade do processo penal, portanto, oportunizar defesa mediante citação, contraditório, direito de produção de provas e direito de confrontar as provas da Acusação. Pessoa alguma poderá ser prejudicada em seus próprios interesses sem a efetiva celebração de um processo justo (Giulio Ubertis. Principi di procedura penale europea: le regole del giusto processo. Milano: Raffaello Cortina, 2000. p. 7-8). 



    Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro a liminar, para determinar ao Juízo de primeiro grau que autorize a participação dos pacientes na audiência de instrução virtual designada para 08.11.2023, conforme requerido por sua defesa.



    Comunique-se com urgência.



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente